Tribunal: STJ
Processo: 0463002-79.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 966207 - GO (2024/0463002-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: RUIVINY SANTOS DUTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás
contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, reconhecendo a
invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na
absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem consentimento do morador e sem respaldo legal é válida, e se as provas
obtidas por tal meio podem ser consideradas lícitas.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de utilização do
habeas corpus como substituto de revisão criminal, em face da alegada
ilegalidade na diligência policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois não houve apresentação de
argumentos novos que infirmassem as razões consideradas no julgado, que
está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
5. A busca domiciliar foi considerada inválida, pois não houve consentimento
do morador e não foram apresentadas fundadas razões que justificassem a
entrada forçada, conforme exigido pela jurisprudência.
6. A ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar foi reconhecida,
resultando na absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade
do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
"1. A busca domiciliar sem consentimento do morador e
Tese de julgamento:
sem fundadas razões é inválida. 2. Provas obtidas por meio de busca domiciliar
inválida são ilícitas e não podem fundamentar condenação."
Documento eletrônico VDA48473091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 383f4c05-d484-47c4-aa61-c6a8f0d5fd4c

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
2/3/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
18/06/2025
24/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
26 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48473091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 26/06/2025 08:03:19
Publicação no DJEN/CNJ de 30/06/2025. Código de Controle do Documento: 383f4c05-d484-47c4-aa61-c6a8f0d5fd4c

AgRg no HABEAS CORPUS No 966207 - GO (2024/0463002-8)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: RUIVINY SANTOS DUTRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS.
BUSCA DOMICILIAR. PROVAS ILÍCITAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público do Estado de Goiás
contra decisão monocrática que concedeu habeas corpus, reconhecendo a
invalidade da busca domiciliar e a ilicitude das provas obtidas, resultando na
absolvição do paciente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a busca domiciliar realizada
sem consentimento do morador e sem respaldo legal é válida, e se as provas
obtidas por tal meio podem ser consideradas lícitas.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de utilização do
habeas corpus como substituto de revisão criminal, em face da alegada
ilegalidade na diligência policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A decisão monocrática foi mantida, pois não houve apresentação de
argumentos novos que infirmassem as razões consideradas no julgado, que
está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça.
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

5. A busca domiciliar foi considerada inválida, pois não houve consentimento
do morador e não foram apresentadas fundadas razões que justificassem a
entrada forçada, conforme exigido pela jurisprudência.
6. A ilicitude das provas obtidas por meio da busca domiciliar foi reconhecida,
resultando na absolvição do paciente por ausência de prova da materialidade
do delito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental não provido.
"1. A busca domiciliar sem consentimento do morador e
Tese de julgamento:
sem fundadas razões é inválida. 2. Provas obtidas por meio de busca domiciliar
inválida são ilícitas e não podem fundamentar condenação."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 386, II.
STF, RE 603.616/RO, Rel. Min. Gilmar
Jurisprudência relevante citada:
Mendes, DJe
; STJ, HC 598.051/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti
8/10/2010
Cruz, Sexta Turma, julgado em
.
2/3/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS contra a decisão monocrática, fls. 738-746, que
concedeu a ordem de
, a fim de reconhecer a invalidade da
habeas corpus
busca domiciliar e a consequente ilicitude das provas obtidas por tal meio,
absolvendo-se o paciente.
Adoto o respectivo relatório, por economia processual.
Defende o agravante, a impossibilidade de se utilizar do habeas
como substituto de revisão criminal. Argumenta a inexistência de
corpus
ilegalidade na diligência policial, considerando que a busca domiciliar foi
realizada após tentativa de dispersão de entorpecente para o interior da
residência.
Salienta que a abordagem não foi realizada apenas com fundamento
na denúncia anônima, mas em elementos concretos colhidos pelos policiais,
especialmente pela fuga do paciente e arremesso de pacote.
Defende o agravante a inexistência de nulidade na ação policial,
considerando a tentativa de evasão do acusado para o interior da residência,
após a chegada dos agentes de segurança no local.
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

Ao final, requer seja o presente agravo regimental conhecido e provido,
a fim de que seja reconsiderada a decisão ora recorrida, de forma a reconhecer a
legalidade da atuação policial e, ao fim, denegar a ordem pleiteada, nos termos
(fl. 772).
do que fora amplamente demonstrado
É o relatório.
VOTO
Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão
monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:
Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC
180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson
27/3/2020
Fachin, julgado em
), pacificou orientação no sentido de
30/10/2018
que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente
previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da
impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante
ilegalidade no ato judicial impugnado (HC 535.063/SP, Terceira
Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a impetrante não tenha adotado a via processual
adequada, cumpre analisar a existência de eventual ameaça ou
coação à liberdade de locomoção do paciente, a fim de evitar prejuízo
à sua defesa.
Passarei, assim, ao exame das razões deste writ.
No que concerne à
, este Tribunal, no bojo do
busca domiciliar
HC
(relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), fixou a tese de
598.051/SP
que o ingresso em domicílio desautorizado exige a comprovação de
(justa causa)
fundadas razões
evidenciadas pelo contexto fático
. Na mesma linha, o Tema 280 do Supremo Tribunal Federal,
anterior
que ancora a licitude da entrada forçada em domicílio em fundadas
razões, a serem devidamente justificadas a posteriori.
Como se decidiu por este STJ, tais razões
podem derivar de
não
simples desconfiança policial, apoiada, v. g., em mera

atitude
ou
"suspeita",
na fuga do indivíduo em direção à sua casa
diante de uma ronda ostensiva.
É necessário, ainda, conforme a jurisprudência deste sodalício, que o
flagrante delito traduza verdadeira
, já que a legislação,
urgência
como é o caso do delito de tráfico de drogas, estabelece, inclusive, a
hipótese de retardamento da ação policial na investigação.
Por outro lado, diante da admissão constitucional do ingresso
mediante
, também foram fixadas
consentimento do morador
balizas acerca de sua obtenção e comprovação.
Confira-se (grifamos):
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. FLAGRANTE.
DOMICÍLIO COMO EXPRESSÃO DO DIREITO À INTIMIDADE.
ASILO
INVIOLÁVEL.
EXCEÇÕES
CONSTITUCIONAIS.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. INGRESSO NO DOMICÍLIO.
EXIGÊNCIA
DE
JUSTA
CAUSA
(FUNDADA
SUSPEITA).
CONSENTIMENTO DO MORADOR. REQUISITOS DE VALIDADE.
ÔNUS ESTATAL DE COMPROVAR A VOLUNTARIEDADE DO
CONSENTIMENTO. NECESSIDADE DE DOCUMENTAÇÃO E
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

REGISTRO AUDIOVISUAL DA DILIGÊNCIA. NULIDADE DAS
PROVAS OBTIDAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE
ENVENENADA.
PROVA
NULA.
ABSOLVIÇÃO.
ORDEM
CONCEDIDA.
1. O art. 5o, XI, da Constituição Federal consagrou o direito
fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que "a casa
é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar
sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito
ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por
determinação judicial".
1.1 A inviolabilidade de sua morada é uma das expressões do
direito à intimidade do indivíduo, o qual, sozinho ou na
companhia de seu grupo familiar, espera ter o seu espaço íntimo
preservado contra devassas indiscriminadas e arbitrárias,
perpetradas sem os cuidados e os limites que a excepcionalidade
da ressalva a tal franquia constitucional exige.
1.2. O direito à inviolabilidade de domicílio, dada a sua
magnitude e seu relevo, é salvaguardado em diversos catálogos
constitucionais de direitos e garantias fundamentais. Célebre, a
propósito, a exortação de Conde Chatham, ao dizer que: "O
homem mais pobre pode em sua cabana desafiar todas as forças
da Coroa. Pode ser frágil, seu telhado pode tremer, o vento pode
soprar por ele, a tempestade pode entrar, a chuva pode entrar,
mas o Rei da Inglaterra não pode entrar!" ("The poorest man may
in his cottage bid defiance to all the forces of the Crown. It may
be frail, its roof may shake, the wind may blow through it, the
storm may enter, the rain may enter, but the King of England
cannot enter!" William Pitt, Earl of Chatham. Speech, March
1763, in Lord Brougham Historical Sketches of Statesmen in the
Time of George III First Series (1845) v. 1).
2.
,
O ingresso regular em domicílio alheio na linha de
inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende,
para sua validade e regularidade, da existência de
fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a
possibilidade de mitigação do direito fundamental em
. É dizer,

questão
apenas quando o contexto fático anterior
à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de
- cuja
crime no interior da residência
urgência em sua
- é que se mostra possível
cessação demande ação imediata
sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.
2.1. Somente o flagrante delito que traduza verdadeira
legitima o ingresso em domicílio alheio, como se infere
urgência
da própria Lei de Drogas (L. 11.343/2006, art. 53, II) e da Lei
12.850/2013 (art. 8o), que autorizam o retardamento da atuação
policial na investigação dos crimes de tráfico de entorpecentes, a
denotar que nem sempre o caráter permanente do crime impõe
sua interrupção imediata a fim de proteger bem jurídico e evitar
danos; é dizer, mesmo diante de situação de flagrância delitiva,
a maior segurança e a melhor instrumentalização da
investigação - e, no que interessa a este caso, a proteção do
direito à inviolabilidade do domicílio - justificam o retardo da
cessação da prática delitiva.
2.2. A autorização judicial para a busca domiciliar,
,
mediante mandado, é o caminho mais acertado a tomar
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

de sorte a se evitarem situações que possam, a depender das
circunstâncias, comprometer a licitude da prova e, por sua vez,
ensejar possível responsabilização administrativa, civil e penal
do agente da segurança pública autor da ilegalidade, além, é
claro, da anulação - amiúde irreversível - de todo o processo, em
prejuízo da sociedade.
3. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral
(Tema 280), a tese de que: "A entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori" (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe
). Em conclusão a seu voto, o relator salientou que a
8/10/2010
interpretação jurisprudencial sobre o tema precisa evoluir, de
sorte a trazer mais segurança tanto para os indivíduos sujeitos a
tal medida invasiva quanto para os policiais, que deixariam de
assumir o risco de cometer crime de invasão de domicílio ou de
abuso de autoridade, principalmente quando a diligência não
tiver alcançado o resultado esperado.
4. As
a violação do domicílio
circunstâncias que antecederem
devem evidenciar, de modo satisfatório e objetivo, as
que justifiquem tal diligência e a eventual
fundadas razões
prisão em flagrante do suspeito, as quais, portanto,
podem
não
derivar de
, apoiada, v. g., em
simples desconfiança policial
mera
, ou na
atitude "suspeita"
fuga do indivíduo em direção
diante de uma ronda ostensiva, comportamento que
a sua casa
pode ser atribuído a vários motivos, não, necessariamente, o de
estar o abordado portando ou comercializando substância
entorpecente.
[...]
6. Já no que toca ao
para o
consentimento do morador
ingresso em sua residência - uma das hipóteses autorizadas
pela Constituição da República para o afastamento da
inviolabilidade do domicílio - outros países trilharam caminho
judicial mais assertivo, ainda que, como aqui, não haja
normatização detalhada nas respectivas Constituições e leis,
geralmente limitadas a anunciar o direito à inviolabilidade da
intimidade domiciliar e as possíveis autorizações para o ingresso
alheio.
[...]
7. São
cometidos
frequentes e notórias as notícias de abusos
em operações e diligências policiais, quer em abordagens
individuais, quer em intervenções realizadas em comunidades
dos grandes centros urbanos. É, portanto, ingenuidade,
academicismo e desconexão com a realidade conferir, em
tais situações, valor absoluto ao depoimento daqueles que
são, precisamente, os apontados responsáveis pelos atos
. E, em um país conhecido por suas práticas
abusivos
autoritárias - não apenas históricas, mas atuais -, a aceitação
desse comportamento compromete a necessária aquisição de
uma cultura democrática de respeito aos direitos fundamentais
de todos, independentemente de posição social, condição
financeira, profissão, local da moradia, cor da pele ou raça.
7.1. Ante a ausência de normatização que oriente e regule o
ingresso em domicílio alheio, nas hipóteses excepcionais
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

previstas no Texto Maior, há de se aceitar com muita reserva
- como ocorreu no caso ora em julgamento -
a usual afirmação
de que o morador anuiu livremente ao ingresso dos
policiais para a busca domiciliar, máxime quando a
diligência não é acompanhada de documentação que a
imunize contra suspeitas e dúvidas sobre sua legalidade.
7.2. Por isso, avulta de importância que, além da

da
diligência
policial
(relatório
documentação
escrita
circunstanciado), seja ela totalmente registrada em vídeo e
, de maneira a não deixar dúvidas quanto à legalidade da
áudio
ação estatal como um todo e, particularmente, quanto ao livre
consentimento do morador para o ingresso domiciliar. Semelhante providência resultará na diminuição da
criminalidade em geral - pela maior eficácia probatória, bem
como pela intimidação a abusos, de um lado, e falsas acusações
contra policiais, por outro - e permitirá avaliar se houve,
efetivamente, justa causa para o ingresso e, quando indicado ter
havido consentimento do morador, se foi ele livremente prestado.
[...]
10. A seu turno, as
,
regras de experiência e o senso comum
somadas às peculiaridades do caso concreto, não conferem
verossimilhança à afirmação dos agentes castrenses de
que o paciente teria autorizado, livre e voluntariamente, o
ingresso em seu próprio domicílio, franqueando àqueles a
apreensão de drogas e, consequentemente, a formação de
prova incriminatória em seu desfavor.
11. Assim, como decorrência da proibição das provas ilícitas por
derivação (art. 5o, LVI, da Constituição da República), é nula a
prova derivada de conduta ilícita – no caso, a apreensão, após
invasão desautorizada da residência do paciente, de 109 g de
maconha –, pois evidente o nexo causal entre uma e outra
conduta, ou seja, entre a invasão de domicílio (permeada de
ilicitude) e a apreensão de drogas.
12. Habeas Corpus concedido, com a anulação da prova
decorrente do ingresso desautorizado no domicílio e consequente
absolvição do paciente, dando-se ciência do inteiro teor do
acórdão aos Presidentes dos Tribunais de Justiça dos Estados e
aos Presidentes dos Tribunais Regionais Federais, bem como às
Defensorias Públicas dos Estados e da União, ao Procurador-
Geral da República e aos Procuradores-Gerais dos Estados, aos
Conselhos Nacionais da Justiça e do Ministério Público, à Ordem
dos Advogados do Brasil, ao Conselho Nacional de Direitos
Humanos, ao Ministro da Justiça e Segurança Pública e aos
Governadores dos Estados e do Distrito Federal, encarecendo a
estes últimos que deem conhecimento do teor do julgado a todos
os órgãos e agentes da segurança pública federal, estadual e
distrital.
13. Estabelece-se o prazo de um ano para permitir o
aparelhamento das polícias, treinamento e demais
necessárias para a adaptação às diretrizes da
providências
presente decisão, de modo a, sem prejuízo do exame singular de
casos futuros, evitar situações de ilicitude que possam, entre
outros efeitos, implicar responsabilidade administrativa, civil e
/ou penal do agente estatal.
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

(HC n. 598.051/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de 15/3/
2/3/2021
2021).
Sobre o tema tratado no remédio heroico, assim decidiu o Tribunal a
quo (fls. 675-689):
Na espécie, após denúncias anônimas de tráfico de drogas na
região, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina,
quando avistaram um rapaz, em uma moto, que entregava um
pacote para o apelado RUIVINY, que se encontrava no portão do
lado de fora de sua residência, e ao avistar a polícia, o piloto
empreendeu fuga, e o apelado RUIVINY dispensou um pacote
para dentro da sua casa e adentrou no imóvel. Logo, a
circunstância prévia consubstanciou a fundada suspeita, outrora
justificando a abordagem, a qual deflagou a busca domiciliar,
vindo a equipe policial localizar a sacola plástica dispensada
pelo apelado, indicando 396,895g [trezentos e noventa e seis
gramas, oitocentos e noventa e cinco miligramas]de porções de
cocaína, acondicionadas conforme Laudo de Perícia Criminal –
Constatação de Drogas – RG 1824/2022 – SEQFOR 15934/2022
ICLR [movimentação no 7, arquivo 1, pág. 71/74]. Diante da
observância dos parâmetros legais e jurisprudenciais da busca
pessoal, revela-se imperativo a legalidade da busca pessoal e
domiciliar.
Diferentemente do que foi decidido em grau recursal, entendeu o Juízo
processante que, na instrução processual, não foram produzidas
provas suficientes para a condenação do réu, em razão das
incoerências evidenciadas no depoimento dos policiais com os fatos
descritos na denúncia (fls. 595-596). Conforme constou na sentença:
O policial militar Juscelino alegou que estavam em
patrulhamento pelo local quando visualizaram um indivíduo
parado em frente a uma residência. Ao avistar a viatura, este
empreendeu fuga. Nesse momento, o réu entrou no local
deixando o portão aberto. Em divergência, disse que RUIVINY
jogou um pacote dentro da casa e, por essa razão, o abordaram
ainda do lado de fora. Questionado, o acusado afirmou que o
objeto pertencia ao colega e permitiu a entrada dos agentes.
Notaram que era produto semelhante a droga e lhe deram voz de
prisão, situação em que RUIVINY reagiu, dizendo que o
entorpecente não era seu e não seria preso, recusando a
condução e derrubando o policial no chão. O nome e alcunha do
responsável por deixar a droga foi mencionado, mas não se
recordou se houve diligências a fim de buscá-lo. O réu estava
sozinho no local. Tratava-se de quitinetes não habitadas. Não
entraram no local, realizaram a abordagem no corredor de
entrada. Informou que havia um portão principal que ligava um
corredor às kitnets. Não anotaram a placa da motocicleta em que
o outro indivíduo fugiu.
Nesse contexto, não foi confirmado em Juízo a forma que a abordagem
inicial se deu, isto é, dentro da residência ou na parte externa, porém,
de plano, é evidente que não houve consentimento do réu para o
ingresso dos policiais para busca e apreensão domiciliar.
Os policiais alegaram que o paciente já estava dentro da residência
quando o abordaram. Já o paciente, em seu depoimento, destacou que
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

o ingresso se deu antes de seu consentimento e ainda disse que os
policiais foram até a residência em razão da falha no sinal de seu
equipamento de monitoramento eletrônico.
Além disso, o condutor do flagrante relatou ter realizado a abordagem
após diversas denúncias anônimas, noticiando movimentações
estranhas de pessoas, similar ao tráfico de drogas. O policial relatou
que, naquele momento, o paciente estava na calçada, conversando
com um terceiro e que foi o terceiro que empreendeu fuga quando
avistou a polícia.
Desse modo, não havendo certeza de que houve uma abordagem
pessoal fora do domicílio, mas sendo certo que ingresso na residência
ocorreu sem consentimento, nem diligências anteriores quanto à
suspeita da prática criminosa, não se constatam fundadas razões
para o ingresso na casa do paciente.
Embora os policiais tenham afirmado que, durante o patrulhamento,
viram o paciente em atitude suspeita, portando uma mochila e
conversando com terceiro que empreendeu fuga, não informaram ter
visualizado o réu praticando a mercancia para justificar o ingresso na
casa.
Ademais, não há sequer menção à necessária colheita por escrito e
da suposta autorização de ingresso - a qual,
em áudio e vídeo
conforme o leading case citado acima (HC 598.051/SP), é exigida para
extirpar qualquer dúvida sobre a voluntariedade do consentimento
prestado. Isto porque, conforme anotado no precedente em questão, é
a alegação de que o paciente teria, de forma livre e
inverossímil
voluntária, autorizado o ingresso em sua residência e, assim,
produzindo prova contra si mesmo.
Da leitura do excerto transcrito, extrai-se que o acórdão atacado não
converge com a remansosa jurisprudência trilhada por ambas Cortes
de Superposição, ao interpretar (
) a inviolabilidade
sistematicamente
e
albergada no art. 5o, XI, da CF/1988,
pessoal
domiciliar
conjugada com a redação dos arts. 240, caput, e 303, todos do Código
de Processo Penal, no bojo de crimes permanentes.
Por fim, em relação aos contraditórios testemunhos policiais sobre o
momento da abordagem, se dentro do domicílio, estão despidos de
standard probatório apto a amparar a desconstituição do epigrafado
decreto absolutório.
É sabido que o testemunho policial não goza de qualquer hierarquia
(legal) na topografia normativa adjacente ou distinção epistemológica,
como ordinário meio probatório susceptível (notadamente) ao
fenômeno das "falsas memórias". No ponto, entendem, ambas Cortes
de Superposição, que as palavras dos agentes policiais - conquanto
gozem, pelo prisma "administrativo", de presunção de veracidade
(legitimidade), de imperatividade e autoexecutoriedade -, para fins de
validade e eficácia probatória no bojo na persecução criminal, devem
pelo Estado-juiz (sob a égide do
ser cotejadas e corroboradas
sistema do livre convencimento motivado) com outros elementos de
convicção (em juízo) para fins de regular condenação.
Nessa linha intelectiva, a 3a Seção desta Corte ponderou sobre o
standard probatório do testemunho policial, onde o tempo traz
à fidelidade da reprodução dos fatos (RHC n.
ainda maiores riscos
64.086/DF, relator Ministro Nefi Cordeiro, relator para acórdão
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/11/2016
, DJe de
, grifamos).
9/12/2016
Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

[o]s depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em
flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito
condenatório, quando em harmonia com as demais provas
dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla
defesa, como ocorreu na hipótese (AgRg no HC n. 851.250/MS,
relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
2
26/2/2024
28/2/20 4, grifamos).
No caso examinado, as divergências apontadas entre os depoimentos
e demais elementos de prova, não trazem a certeza da legalidade do
ingresso policial na residência, impondo a concessão da ordem.
Vale destacar que a pretensão recursal prescinde de qualquer dilação
probatória, mas demanda, ao revés - a teor da compreensão dos
excertos transcritos -, mera reavaliação jurídica dos fatos (expressa e
claramente) delineados no acórdão hostilizado.
Portanto, não há qualquer identidade da casuística em tela à
(ortodoxa e costumeira) inteligência da Súmula n. 7/STJ. Com arrimo
na ponderação já firmada pela Terceira Seção desta Corte, denota-se
a inaplicabilidade, à espécie, da Súmula n.o 7/STJ, por não se
tratar de reexame de provas, mas sim, de valoração do
(REsp n. 1.095.523/SP, relatora
conjunto probatório dos autos
Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em
, DJe de
26/8/2009
, grifamos).
5/11/2009
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas, considerando a
existência de flagrante ilegalidade,
, a fim de
concedo a ordem
reconhecer a invalidade da busca e a consequente ilicitude das provas
por tal meio obtidas, bem como de todas as que delas decorreram, a
redundar, por ausência completa de prova da materialidade, na
necessária absolvição da paciente, com fundamento no art. 386, II, do
Código de Processo Penal.

Apesar dos argumentos expendidos pelo agravante, há flagrante
ilegalidade na atuação dos policiais que realizaram a busca domiciliar, razão
pela qual houve concessão de ofício da ordem.
Conforme mencionado na decisão agravada, não foi esclarecido de
forma coerente como efetivamente se deu a abordagem, mas ficou clara a
violação do domicílio, considerando que a busca se deu sem consentimento do
morador e sem respaldo legal.
Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as
razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão por
seus próprios termos, até porque não houve apresentação de qualquer
argumento novo a ensejar a mudança de entendimento.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.

Documento eletrônico VDA48261892 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 17/06/2025 08:07:55
Código de Controle do Documento: 98c3ef29-b2cf-4ec9-8563-9e20e1a777d5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 966.207 / GO
Número Registro: 2024/0463002-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
50118346120228090051
Sessão Virtual de
a
18/06/2025
24/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIAS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
PACIENTE
: RUIVINY SANTOS DUTRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO E USO INDEVIDO DE
DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: RUIVINY SANTOS DUTRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Documento eletrônico VDA48447832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 43d8d14d-89e4-40d3-84fe-21f935c76f60

INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
24/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 24 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48447832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/06/2025 00:28:11
Código de Controle do Documento: 43d8d14d-89e4-40d3-84fe-21f935c76f60